Tribunal: TJES
Processo: 5001781-02.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001781-02.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEB DISTRIBUICAO S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE NUNES CORDEIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001781-02.2018.8.08.0047

RECTE.:

CEB DISTRIBUICAO S.A

RECDO.: JAQUELINE NUNES CORDEIRO

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR QUE TEVE O NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. IMPERIOSA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E BAIXA DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e tutela de urgência, em que a autora alega que houve a inserção do seu CPF em órgão de proteção ao crédito, referente a contrato que nunca entabulou.

Recorrida apresentou contrarrazões (Id.

729534), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios termos.

Tese do Requerido

Em sede de recurso inominado (Id. 729530), alega a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 729527) dispôs que:
“
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e da dívida impugnados na inicial, devendo a parte requerida se abster de realizar qualquer tipo de cobrança ou de negativar o nome da autora pelo mesmo fato. b) CONDENAR a requerida a pagar à autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Torno definitiva a tutela de urgência a seu tempo deferida.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A recorrente, em sede de recurso inominado, postula tão somente a redução da indenização arbitrada.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito dessa Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.